Tribunal: TJSP
Processo: 1013793-91.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autor que pretende a condenação da ré na obrigação de reintegrá-lo à plataforma 'Uber', da qual era motorista e foi desligado sem aviso prévio ou oportunidade de defesa – Demandante que pede, ainda, indenização por danos morais e lucros cessantes – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autor que pretende a condenação da ré na obrigação de reintegrá-lo à plataforma 'Uber', da qual era motorista e foi desligado sem aviso prévio ou oportunidade de defesa – Demandante que pede, ainda, indenização por danos morais e lucros cessantes – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Descabimento – Provas necessárias e bastantes ao deslinde da controvérsia que são documentais e foram acostadas aos autos - Excertos de reclamações de usuários, enviadas à ré por passageiros, que foram extraídas do prontuário digital do autor, do qual consta fotografia e identificação do veículo – Queixas e condutas a ele atribuídas por passageiros, ademais, que não foram especificamente negadas em réplica, mas meramente 'explicadas' – Oitiva de testemunhas com a finalidade de atestar caráter e boa-fé do autor que não teria o condão de ilidir a prova documental apresentada – Cerceamento de defesa não caracterizado – Código de Defesa do Consumidor que não se presta à regência da relação contratual de parceria firmada entre as partes – Ré que logrou comprovar que o autor incidiu em violação do Código de Conduta, a respeito do que foram realizadas reclamações por usuários – Situação que atraiu previsão contratual de imediato encerramento do vínculo, sanção previamente pactuada - Sentença mantida – Ausência de condenação do autor, em primeira instância, ao pagamento de honorários advocatícios, que impede sua majoração – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO